Tribunal: TJPA
Processo: 0810458-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810458-76.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONCA

AUTORIDADE: JOAO VICTOR RANGEL DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810458-76.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0804277-82.2021.8.14.0015

(2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA)

EMBARGANTE: NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA

EMBARGADO: JOÃO VICTOR RANGEL DE MENDONÇA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Alegação de omissão e contradição. Perda superveniente do objeto do recurso originário. Acordo homologado judicialmente. Pretensão de rediscussão do mérito do julgado. Inviabilidade. Hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da homologação de acordo judicial celebrado entre as partes na execução de alimentos.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando persistência de interesse recursal para análise de nulidades relativas a atos constritivos, fraude à execução, ausência de auto de penhora e inclusão de parcelas vincendas no débito executado. Requer efeitos infringentes para afastar a prejudicialidade reconhecida no julgamento anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a parte embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida ao Colegiado, concluindo pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da homologação do acordo judicial e da extinção da execução em relação à embargante.

A alegação de persistência de interesse recursal, bem como as teses relativas à nulidade de penhora, fraude à execução, ausência de contraditório e inclusão de parcelas vincendas, foram implicitamente afastadas pelo reconhecimento da ausência de utilidade prática do julgamento do recurso originário.

Não há contradição interna, obscuridade ou omissão no julgado. O inconformismo da embargante revela mera irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial nem constituem sucedâneo recursal apto à reapreciação de fundamentos já examinados pelo Colegiado.

O prequestionamento da matéria não autoriza o manejo dos aclaratórios para rediscussão do julgado, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade apta ao acolhimento dos aclaratórios.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810458-76.2023.8.14.0000
, em que figuram como embargante
NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA
e embargado
JOÃO VICTOR RANGEL DE MENDONÇA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA
, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0810458-76.2023.8.14.0000
, em face do acórdão proferido por esta
2ª Turma de Direito Privado
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão monocrática que não conhecera do Agravo de Instrumento por
perda superveniente do objeto
.

O acórdão embargado assentou que o Agravo de Instrumento originário havia sido manejado contra decisão proferida em execução provisória de alimentos, na qual se discutiam alegada iliquidez do título, excesso de execução, inclusão de parcelas vincendas, nulidades de atos constritivos e regularidade da penhora de frutos e rendimentos de imóvel. Posteriormente, sobreveio acordo celebrado entre a agravante e o exequente, homologado judicialmente, com extinção da execução em relação à recorrente, nos termos do art. 924, III, do CPC, circunstância que teria retirado a utilidade prática do julgamento do recurso instrumental.

Consta do julgado embargado que, embora a execução tenha prosseguido após a homologação do acordo, tal prosseguimento teria ocorrido exclusivamente em relação a corréu, não mais alcançando a agravante, razão pela qual esta Turma concluiu pela ausência de interesse recursal e pela manutenção da decisão monocrática fundada no art. 932, III, do CPC.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição e omissão
no acórdão, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC. Afirma que o Colegiado teria aplicado de forma indevida a tese de perda superveniente do objeto, pois subsistiria interesse recursal no exame das nulidades processuais apontadas no Agravo de Instrumento, especialmente em relação às constrições patrimoniais que, segundo alega, teriam precedido e condicionado a celebração do acordo homologado.

A embargante argumenta que a transação judicial não teria decorrido de manifestação livre de vontade, mas de suposta “coação processual” gerada por medidas executivas que reputa ilegais, notadamente a penhora integral dos frutos e rendimentos do imóvel situado na Travessa Dom Pedro I, nº 555, em Belém/PA, onde funcionaria o Restaurante Ver-O-Açaí, bem como a decretação da perda do direito de gozo do referido bem.

Alega, ainda, que o acórdão teria sido contraditório ao desconsiderar fato superveniente indicado no Agravo Interno, consistente na petição de ID nº 141845929, por meio da qual o exequente teria requerido o prosseguimento da execução e indicado novos bens à penhora mesmo após a homologação do acordo. Para a embargante, tal circunstância demonstraria a persistência do litígio patrimonial e a utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento.

No ponto relativo às omissões, sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de lavratura de auto de penhora, em violação ao art. 838 do CPC, bem como a suposta ausência de contraditório prévio antes do reconhecimento de fraude à execução, com invocação do art. 792, § 4º, do CPC e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Também aduz omissão quanto à tese de iliquidez do título executivo, afirmando que teriam sido incluídas parcelas vincendas em execução submetida ao rito do art. 523 do CPC, o que, em sua compreensão, teria majorado indevidamente o débito e servido de base para medidas constritivas posteriormente questionadas.

A embargante requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os arts. 323, 523, 792, 838, 924, 1.022 e 1.024, § 4º, do CPC, além do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, atribuindo-se efeitos modificativos para afastar a perda superveniente do objeto e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

A controvérsia restringe-se à alegada existência de contradição e omissões no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da
perda superveniente do objeto
, decorrente de acordo homologado judicialmente e da extinção da execução em relação à ora embargante.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar nulidades relativas à penhora, fraude à execução, inclusão de parcelas vincendas e alegada coação processual na celebração do acordo. Pretende, ainda, atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de afastar a prejudicialidade reconhecida e viabilizar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a:
I — esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II — suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III — corrigir erro material
.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não vocacionado à rediscussão da causa, à reapreciação de fundamentos já examinados ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador apenas porque desfavorável à parte.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão efetivamente devolvida ao Colegiado: saber se, diante da superveniência de acordo homologado judicialmente e da extinção da execução em relação à agravante, subsistia interesse recursal no julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. A resposta foi negativa, com fundamento na ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, uma vez que a situação jurídica da recorrente fora solucionada pela transação judicial homologada.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que o Agravo de Instrumento objetivava a desconstituição de decisão proferida no curso da execução de alimentos, com alegações de iliquidez, excesso de execução e nulidade de atos constritivos. Contudo, sobreveio acordo celebrado entre a agravante e o exequente, homologado judicialmente, com extinção da execução em relação à recorrente, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Também foi expressamente enfrentada a alegação de que a execução teria prosseguido após a homologação do acordo. O acórdão esclareceu que tal prosseguimento ocorreu exclusivamente em relação a outro executado, não mais alcançando a ora embargante, circunstância que afastou a persistência do interesse recursal.

Assim, não há contradição interna no julgado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre proposições do próprio acórdão — por exemplo, entre fundamentação e dispositivo —, e não a discordância da parte quanto à conclusão jurídica adotada.

De igual modo, não se verifica omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, tornou-se prejudicado o exame das teses meritórias nele suscitadas.

As alegações relativas à ausência de auto de penhora, ao contraditório prévio sobre fraude à execução, à inclusão de parcelas vincendas e à iliquidez do débito não foram ignoradas; foram reputadas insuscetíveis de exame no Agravo de Instrumento em virtude da prejudicialidade recursal superveniente. O acórdão embargado não deixou de prestar jurisdição, mas solucionou a controvérsia por fundamento processual antecedente e suficiente.

O que se observa, na realidade, é que a embargante pretende rediscutir a decisão judicial, reabrindo debate sobre questão já examinada e decidida pelo Colegiado, especialmente quanto à existência de interesse recursal após a homologação do acordo. Tal finalidade, contudo, é incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal para reforma do julgado, tampouco instrumento adequado para simples inconformismo com a conclusão adotada. A atribuição de efeitos infringentes somente se admite de modo excepcional, quando a correção de efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir necessariamente à alteração do resultado. Não é o que ocorre.

Quanto ao prequestionamento, a mera invocação de dispositivos legais e constitucionais não impõe ao órgão julgador o dever de rediscutir matéria já decidida, sobretudo quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Para fins do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, registre-se que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração, porém os rejeito
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Belém, 16/06/2026